Tribunal: STF
Processo: EP 32
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Execução Penal relativa a Ação Penal ajuizada em face do ex-Deputado Federal DANIEL LÚCIO DA SILVEIRA, condenado, por incursão nas penas do artigo 18 da Lei nº 7.170/83, por duas vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal, e nas penas do artigo 344 do Código Penal, por três vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal, à pena de 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa, com valor unitário fixado em 5 (cinco) salários-mínimos, considerado o patamar vigente à época do fato, que deve ser atualizado até a data do efetivo pagamento.



    A defesa do sentenciado, nesta oportunidade, por meio da Petição STF nº 48.399/2025 (eDoc. 705 – 9/4/2025),, requer seja deferido ao condenado o benefício da SAÍDA TEMPORÁRIA, destacando que esta "tem por finalidade a visita familiar de sua mãe uma senhora com 63 (sessenta e três) anos, filhas e companheira, mantendo-a em sua residência conforme determinação por esse juízo. Destaca-se que sua mãe é uma senhora idosa com problemas de hipertensão e já há tempos maltratada pelo Estado em ter que visitar o filho inocente na prisão por ser condenado injustamente e até a presente da ta tem seus direitos violado constitucionais, estaduais e federais violado por essa corte que não respeita o devido processo legal e o Estado Democrático de Direito tão mencionado em obras escritas e em entrevistas em rede nacional e internacional".



    Argumenta o sentenciado, mais uma vez, que, possuindo bom comportamento e encontrando-se em Regime Semiaberto de cumprimento de pena desde 8/10/2024 (eDoc. 615), já cumpriu mais de 1/3 (um terço) da pena a que foi condenado, fazendo jus, portanto, ao benefício da Saída Temporária previsto no art. 123 da LEP.



    Em relação ao requisito objetivo assevera que, nos termos da Súmula nº 40/STJ, “o tempo de pena cumprida no regime fechado serve para o cômputo requerido na Lei de Execuções Penais”.



    Sustenta, por fim, que:



    “A Lei 14.843/2024 trata de novatio legis in pejus porquanto prevê que "Não terá direito à saída temporária de que trata o caput deste artigo ou a trabalho externo sem vigilância direta o condenado que cumpre pena por praticar crime hediondo ou com violência ou grave ameaça contra pessoa". Assim, a fim de se assegurar a irretroatividade da lei penal mais gravosa ao condenado (artigo 5º, XL, CF), a norma só deve ser aplicada às execuções formadas após o advento do diploma legal”.



    Requer, ao final, o sentenciado “seja deferido o pleito petitório conforme calendário de SAÍDA TEMPORÁRIA no período de dia das mães de 2025”.



    É o relatório. DECIDO.



    O pedido formulado deve ser indeferido, tendo-se em vista a ausência de demonstração de qualquer fato novo a justificar a revisão da decisão proferida em 17 de março de 2025, isto é, menos de um mês atrás.



    Em referida decisão, destaquei que “independentemente da aplicação retroativa, ou não, da nova legislação, o reeducando DANIEL LUCIO DA SILVEIRA não faz jus ao benefício pleiteado, uma vez que não possui um dos requisitos essenciais, qual seja, o comportamento adequado”.



    No mesmo sentido, ainda, manifestou-se, na ocasião, a PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA:



    “(...) o seu reingresso no sistema carcerário ocorreu em data recente, após o descumprimento proposital das condições impostas ao seu livramento condicional. Ainda que essas faltas não produzam efeitos sob o regime disciplinar a que ele se encontra internamente submetido, impedem, sobretudo quando se considera a proximidade do fato, que se lhe reconheça, no presente momento, o comportamento adequado ou a própria compatibilidade do benefício com a recente reversão do seu status e, portanto, com os objetivos da sua pena”.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO o pedido de Saída Temporária formulado pelo sentenciado DANIEL LUCIO DA SILVEIRA.



    Intimem-se.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente